Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Prazo razoável para que se reitere a renovação da consulta. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A atividade executiva orienta-se pela satisfação do crédito, desenvolvendo-se no interesse do exequente, sem prejuízo da observância dos limites legais impostos à constrição patrimonial.
4. A renovação de consultas a sistemas de pesquisa patrimonial é admitida pela jurisprudência quando demonstrado o decurso de lapso temporal razoável desde a diligência anterior, como meio idôneo de conferir efetividade à execução.
5. O transcurso de período significativo desde a última tentativa de localização de bens autoriza a repetição da medida constritiva, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado, inclusive mediante a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067453, 0739054-86.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.